Tribunal: TJBA
Processo: 8002925-51.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002925-51.2022.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADENILSON LIMA VIEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES MÚTUAS. INÍCIO DA AGRESSÃO PELA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Adenilson Lima Vieira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão da execução pelo mesmo período, condicionada à prestação de serviços à comunidade. O apelante sustenta ausência de provas suficientes, alegando agressões mútuas, falta de dolo e legítima defesa. O Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório permite concluir pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) se a conduta do réu encontra amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que descreve equimoses e escoriações no corpo da vítima. 4. A prova oral produzida em juízo revela dinâmica dos fatos distinta daquela inicialmente narrada na fase policial. A vítima declarou que, ao chegar em casa, iniciou a briga, indo para cima do réu, desferindo tapas e arranhões. 5. A palavra da vítima, meio probatório de especial relevância em casos de violência doméstica, confirma que foi ela quem deu início às agressões, sendo corroborada pelo interrogatório judicial do réu e pela ausência de testemunhas presenciais. 6. A reação do acusado limitou-se a segurar a vítima pelos cabelos para afastá-la, em contexto de luta corporal contínua, sem excesso ou emprego de meio desproporcional, preenchendo os requisitos de agressão injusta, atualidade, necessidade e moderação. 7. Estando demonstrado que o réu atuou para se defender de agressão física atual e injusta, impõe-se o reconhecimento da legítima defesa, afastando a ilicitude do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para absolver Adenilson Lima Vieira, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A legítima defesa configura-se quando a prova judicializada demonstra que a vítima iniciou a agressão física e o agente apenas reagiu de forma moderada para afastá-la. 2. A palavra da vítima, quando coerente e alinhada ao conjunto probatório, possui especial relevância mesmo quando favorece o réu no esclarecimento da dinâmica dos fatos.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 25; Código Penal, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-MG, Apelação Criminal nº 10005170017007001, Rel. Márcia Milanez, j. 05.03.2020. TJ-RJ, Apelação Criminal nº 0000394-67.2018.8.19.0035, Rel. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 22.10.2020. TJ-SP, Apelação Criminal nº 1506606-60.2023.8.26.0358, Rel. Luís Geraldo Lanfredi, j. 17.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8002925-51.2022.8.05.0063, sendo o Apelante Adenilson Lima Vieira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar a ele provimento, nos termos do voto do Relator.